Tribunal: TJSP
Processo: 1010202-20.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
APELAÇÃO – ATRASO DE VOO INTERNACIONAL – 24 HORAS - DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO
– Atraso considerável em voo internacional – Perda do voo de conexão – Chegada ao destino após 24 horas – Aflição e desconfortos causados à passageira - Dever de indenizar – Caracterização – Responsabilidade da companhia aérea emissora do bilhete, ainda que um trecho do voo seja operado por companhia

Ementa:
APELAÇÃO – ATRASO DE VOO INTERNACIONAL – 24 HORAS - DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO
– Atraso considerável em voo internacional – Perda do voo de conexão – Chegada ao destino após 24 horas – Aflição e desconfortos causados à passageira - Dever de indenizar – Caracterização – Responsabilidade da companhia aérea emissora do bilhete, ainda que um trecho do voo seja operado por companhia parceira:

– O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova de culpa, acarretando a condenação da companhia aérea em virtude de perda de conexão e atraso de mais 24 horas ao inicialmente contratado, bem como ausência de assistência adequada, o que gera aflição e angústia.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– Fixação – Arbitramento seguindo a ordem de preferência prevista no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil - Condenação – Ocorrência - Incidência sobre o quantum indenizatório- Necessidade:

– A fixação de honorários advocatícios deve ser feita seguindo-se a ordem de preferência prevista no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, qual seja, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa – Hipótese em que houve condenação ao pagamento de indenização por dano moral, razão pela qual a verba honorária deverá ser arbitrada sobre este montante.

RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.